Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando as questões apresentadas nas razões recursais não foram examinadas pelo Juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto, a sua apreciação configuraria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
3. Exsurge constitucional a Resolução no 303/2019, porquanto inserta no poder regulamentar do CNJ, conforme estabelecido no artigo 103-B, § 4o, I, da Constituição.
4. Não há bis in idem ou cumulação de índices na espécie, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.